Tribunal: TJMT
Processo: 1007225-42.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1007225-42.2021.8.11.0000
IMPETRANTE LUZARDO JOVIO
IMPETRADO MM.a JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO/MT
Vistos...
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do terceiro interessado LUZARDO JOVIO, apontando como autoridade coatora a MM.a Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, que no bojo da sentença proferida na ação penal n.o 1000302-31.2020.8.110098, condenou os denunciados Sandra Leandra Correa, João Batista Surubi Lopes e Valdir Damião Lopes Surubi pela prática do delito de tráfico de drogas, e determinou o perdimento em favor da União do veículo Fiat/Strada Fire Flex, cor branca, placa NJP-2106, por supostamente ter sido instrumento do crime.
Em síntese, sustenta a parte autora a violação a direito líquido e certo na circunstância de ser o legítimo proprietário e possuidor do veículo, que fora adquirido de forma lícita e apenas emprestado ao denunciado João Batista Surubi Lopes para que carregasse algumas peças mecânicas – o que afirma ser prática corriqueira na comunidade em que vive, sem que tivesse qualquer conhecimento da intenção do acusado utilizá-lo na difusão ilícita de entorpecentes, tanto que o impetrante não integra o polo passivo da ação penal correlata e não foi sequer indiciado por qualquer envolvimento no narcotráfico, de modo que se trata de terceiro de boa-fé, não podendo, pois, ser penalizado por ato a que não deu causa, destacando, em arremate, que o bem não mais interessa ao processo e a perícia a que se submetera constatou haver nenhuma irregularidade ou adulteração, a tornar de rigor a almejada restituição.
Com arrimo nestes argumentos, invoca a presença do fumus boni juris e do periculum in mora, este último, sob a perspectiva de que mora em zona rural e o automóvel é o seu único meio de transporte e da sua família; para então postular o deferimento liminar da segurança, a fim de que lhe seja imediatamente restituído o veículo, vindicando, no mérito, a ratificação da tutela de urgência porventura deferida e a concessão em definitivo do mandamus.
A exordial veio instruída com os documentos digitais anexados no ID 85227484 e ss.
Distribuídos os autos por prevenção gerada pela anterior distribuição do recurso de apelação criminal n.o 1001038-49.2020.8.11.0098, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência reclamada.
É o breve relato do essencial.
DECIDO.
Há muito se firmou nos Tribunais Superiores o entendimento de que o deferimento liminar do mandado de segurança configura medida excepcional por sua própria natureza, exigindo a antecipação dos efeitos da tutela que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa toada, confrontando os argumentos vertidos no mandado de segurança com a prova pré-constituída e as informações disponíveis no sistema informatizado deste e. Tribunal de Justiça, não constato, prima facie, manifesta violação a direito líquido e certo do impetrante, assaz a ensejar a extravagante concessão liminar do mandamus.
O ato acoimado de coator, isto é, o decreto da pena de perdimento do bem, aperfeiçoou-se na sentença proferida na ação penal n.o 1000302-31.2020.8.110098. Logo, em princípio, o presente caso comportaria a interposição de recurso de apelação criminal (CPP, art. 593, II), nos termos do enunciado de Súmula n.o 267 do Supremo Tribunal Federal (“não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”), o qual se encontra em fina sintonia com o art. 5o, I, da Lei n.o 12.016/09: “não caberá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”.
Todavia, em se tratando de terceiro interessado, o enunciado de Súmula n.o 267 do STJ estabelece que “a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso”, desde que demonstrado que não teve condições de tomar ciência da decisão que o prejudicou, ficando impossibilitado de se utilizar do recurso cabível, afinal, a condição de terceiro pressupõe, ao menos em tese, o desconhecimento e a ausência de manifestação no processo.
Em um juízo precário da prova pré-constituída, próprio das apreciações in limine, dessume-se que a autorização para transferência de propriedade do veículo Fiat/Strada Fire Flex, cor branca, placa NJP-2106 efetivamente encontra-se preenchida com o nome do impetrante, contudo, a suposta transferência de propriedade só ocorreu quase 20 (vinte) dias APÓS a apreensão do automóvel, e não há na prova pré-constituída um único comprovante da transação de compra e venda, não sendo desarrazoado imaginar que um trabalhador rural autônomo como afirma ser o impetrante, jamais teria despendido a considerável quantia de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) sem pegar ao menos um recibo, por mais singelo que fosse.
Acresça-se, outrossim, que eventual informação do domínio junto aos órgãos de trânsito possui natureza meramente administrativa e que a análise concatenada do art. 1.226 c/c art. 1.267, ambos do Código Civil, leva a concluir que, em se tratando de bens móveis, prevalece a máxima segundo a qual a transação se opera pela tradição, de modo que se presume proprietário do bem aquele que o possui.
A propósito, não escapa a este Relator que, diferentemente da versão ora externada pelo impetrante de que o denunciado João Batista Surubi Lopes tomou emprestado o veículo para atividades pessoais, consta da sentença que instrui o feito a título de prova pré-constituída, que referido acusado recebeu o automóvel de um desconhecido de quem só sabe o apelido, o qual já estava com os tabletes de maconha acondicionados na carroceria, circunstância que está a espessar a dúvida quanto à posse e propriedade do veículo pelo impetrante.
Além do mais, a expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico de entorpecentes tem previsão em foro constitucional, nos termos do art. 243, parágrafo único, e decorre in casu de sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal, e posteriormente, de forma específica no art. 63 da Lei n.o 11.343/2006.
E a instância de origem concluiu que o automóvel fora instrumento do crime de tráfico de drogas cometido na modalidade ‘transportar’, tendo sido adredemente preparado com um barril na carroceria para o deslocamento de 120 (cento e vinte) tabletes de MACONHA com peso total de 120 kg, do município de Porto Esperidião/MT até Mirassol D’Oeste/MT, sendo interceptado por uma equipe do GEFRON durante o trajeto, quando, inclusive, vislumbrou-se que a caminhonete Ford F-1000 que trafegava à frente com os corréus funcionava como “batedor.
Sendo assim, independentemente da forma como o bem foi adquirido e a quem efetivamente pertence, o que existe por ora nos autos da ação penal em que decretada a perda do veículo cuja restituição se pretende; é a conclusão de que fora utilizado para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, de modo que a pena de perdimento não se apresenta manifestamente ilegal ou teratológica.
Corrobora esse entendimento o aresto que segue, oriundo deste e. Tribunal de Justiça, in verbis:
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DESOBEDIÊNCIA (...) 4. POSTULADA A RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS – IMPOSSIBILIDADE – AUTOMÓVEL UTILIZADO PARA A PRÁTICA CRIMINOSA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO NUMERÁRIO E DO APARELHO CELULAR – PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO MANTIDO – IMPOSIÇÃO DO ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; DO INCISO II, ALÍNEA A, DO ART. 91 DO CÓDIGO PENAL, E DO § 1o DO ART. 63 DA LEI N. 11.343/06 – 5. RECURSO PROVIDO EM PARTE (...) 4. Uma vez comprovada, durante a instrução processual, a utilização do veículo, ainda que de propriedade de terceiros, como instrumentos do crime de tráfico; assim como não comprovada a origem lícita do dinheiro em espécie e do aparelho celular apreendidos na posse do apelante, deve ser mantida a decisão que decretou o perdimento dos referidos bens em favor da União, nos termos preconizados no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal; no inciso II, alínea a, do art. 91 do Código Penal, e no § 1o do art. 63 da Lei n. 11.343/06.5. Recurso parcialmente provido.” (Ap 3275/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018) – destaquei.
Por conseguinte, à primeira vista, determinada a expropriação com base em elementos concretos dos autos da ação penal, não há como esta e. Corte de Justiça, em análise de pedido liminar e na estreita cognição do mandamus, concluir de súbito em sentido contrário, porquanto demandaria a imersão vertical no acervo fático-probatório delineado nos autos correlatos, providência incabível na via eleita.
Assim, em um juízo de cognição sumária, cotejando a prova pré-constituída e à vista do direito posto, verifico que o impetrante, à toda evidência, não logrou êxito em demonstrar de plano a existência de flagrante ilegalidade à direito líquido e certo seu, tampouco o perigo da demora, principalmente em se considerando que o bem está apreendido há mais de um ano e só agora é que o suposto proprietário foi tratar de reclamá-lo de volta; o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência pleiteada, mormente quando as assertivas deduzidas pelo impetrante para alcançar a concessão liminar da segurança se confundem com o próprio mérito do mandamus.
Por estas razões, revela-se inadequado o exaurimento das teses antes da regular submissão do mandado de segurança ao Colegiado, que é o juiz natural da causa, a tornar imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da i. Cúpula Ministerial, para que, posteriormente, o feito possa ser submetido ao crivo do órgão fracionário competente.
Com tais considerações, INDEFIRO o pedido de liminar.
Notifique-se a autoridade reputada coatora, para que preste as informações no prazo de 10 (dez) dias, como prevê o art. 7.o, I, da Lei n.o 12.016/09.
Com o aporte das informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 12 da Lei n.o 12.016/2009.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de maio de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator